Tribunal: TJMT
Processo: 1029053-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029053-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 692.346.201-00 (APELADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES (TESTEMUNHA), CLEYDSON AYRES MOREIRA (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsa identidade (CP, art. 307), fixando a pena em 04 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa pugna pela revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos motivos do crime, fundada no desejo de impunidade, configura bis in idem por se tratar de elemento inerente ao tipo penal; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando a declaração extrajudicial do réu foi utilizada como fundamento para a condenação.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base com fundamento no desejo de impunidade revela-se inidônea, porquanto tal motivação constitui elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 307 do CP, caracterizando indevida duplicidade valorativa e violação ao princípio do non bis in idem.

4. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando utilizada para embasar o decreto condenatório, nos termos da Súmula no 545/STJ.

5. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando presentes, admitem compensação integral, por ostentarem idêntica preponderância no juízo de individualização da pena, ressalvada hipótese de multirreincidência, não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 03 meses e 10 dias de detenção.

Tese de julgamento: “1. Configura bis in idem a valoração negativa dos motivos do crime fundada em elemento inerente ao tipo penal. 2. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada como fundamento para a condenação, ainda que não confirmada em juízo. 3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese: a) A ocorrência de bis in idem na valoração negativa dos "motivos do crime" na primeira fase, pois o desejo de impunidade é elementar do tipo penal; b) A necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ), pois sua declaração na fase policial foi utilizada para fundamentar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, concordando com a aplicação da atenuante da confissão.

A i. representante do Ministério Público nesta Turma Recursal opinou pelo provimento parcial do recurso, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, mas mantendo o não reconhecimento da atenuante da confissão.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

No caso, a materialidade e a autoria delitiva não são objeto do recurso e restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 332384851), Termo de Declaração do réu na fase inquisitorial (ID 332384853) e pelo depoimento da testemunha policial em juízo.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da dosimetria da pena: (i) afastamento dos motivos do crime na pena base; (ii) aplicação da atenuante da confissão.

(i). Da Pena-Base: Afastamento dos Motivos do Crime

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base, valorando negativamente os motivos do crime, sob o seguinte fundamento:

"Os motivos estão intrinsecamente ligados ao desejo de impunidade do acusado, o qual possuía registros criminais anteriores à época dos fatos, inclusive cumprindo pena, razão pela qual majoro em 10 (dez) dias a pena aplicada."

O tipo penal do artigo 307 do Código Penal descreve a conduta de "
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
".

A busca por uma vantagem – no caso, a impunidade, evitando o cumprimento de um possível mandado de prisão – constitui o dolo específico e elemento subjetivo do tipo. Utilizar essa mesma motivação, inerente à própria configuração do delito, para majorar a pena-base, viola o princípio do no bis in idem.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado que condenou o revisionando à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão e 2.200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento por ter sido o delito praticado em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser absolvido o revisionando do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, ante a não apreensão de drogas em sua posse; (ii) saber se houve valoração inidônea de circunstâncias judiciais na dosimetria; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento relativa à prática do crime em estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. Em contexto de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, a materialidade delitiva pode ser comprovada pela apreensão da substância entorpecente com qualquer dos corréus, desde que demonstrada a conexão entre o agente e o material ilícito.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade no crime de tráfico de drogas e as consequências do crime tanto no delito de tráfico quanto no de associação para o tráfico mostra-se inidônea, por utilizar elementos inerentes à própria configuração do delito e às consequências já consideradas pelo legislador na criminalização dessas condutas.

5. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o agente, mesmo encarcerado, comandava as operações de tráfico de drogas do interior do estabelecimento prisional, utilizando-se de terceiros para a execução material das condutas criminosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar as penas.

Tese de julgamento: "1. A apreensão da substância entorpecente com qualquer dos corréus é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, desde que demonstrada a vinculação do agente com o material apreendido. 2. A ciência da ilicitude da conduta não pode ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, pois constitui elemento integrante do conceito de crime. 3. Caracteriza bis in idem a valoração negativa das consequências do crime com base em efeitos inerentes ao próprio tipo penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 621, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo no 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1001501-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Logo, na pena-base, afasto a majoração da pena em 10 dias decorrente do motivo, uma vez que a fundamentação utilizada para majorar é inerentes à própria configuração do delito e às consequências já consideradas pelo legislador na criminalização dessas condutas.

(ii) Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão

A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O juízo
a quo
não a aplicou, embora tenha se utilizado da confissão extrajudicial para fundamentar a condenação, como se extrai do seguinte trecho da sentença:

"No entanto, em sede policial, o denunciado declarou que atribuiu a si identidade diversa, pois temia possuir mandado de prisão em seu desfavor, considerando estar cumprindo pena."

Dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada,
seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Ainda que o réu, em juízo, tenha alegado não se recordar dos fatos, sua confissão na fase policial foi expressamente utilizada como um dos pilares para comprovar a autoria.

Assim, concorrem a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, e a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida, de modo que é possível a compensação integral entre ambas as circunstâncias, por serem igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL . REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n . 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S ., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a a tenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". 2 . Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T ., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim, compensa-se a agravante com a atenuante, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, qual seja, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, afastar a valoração negativa dos motivos do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime semiaberto e as demais disposições da sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026